Tribunal: STF
Processo: HC 81828
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Denúncia: inadmissibilidade: imputação indiscriminada da
autoria de ofensas contidas em panfleto atribuído à Diretoria de um
sindicato a todos os seus membros, sem qualquer esforço de
identificação de sua participação no fato: inaplicabilidade ao caso
da jurisprudência que, em determinadas hipóteses de crimes
societários, tem transigido com a exigência de individualização das
imputações na denúncia: HC concedido por empate na votação